Tribunal: TJPA
Processo: 0064932-15.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064932-15.2014.8.14.0301

APELANTE: MEIRIVAN DO NASCIMENTO CARNEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0064932-15.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MEIRIVAN DO NASCIMENTO CARNEIRO

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

ADVOGADO: THIAGO PESSOA ROCHA - OAB PE29650-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA DO MEDICAMENTO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJE com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0064932-15.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: MEIRIVAN DO NASCIMENTO CARNEIRO

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

ADVOGADO: THIAGO PESSOA ROCHA - OAB PE29650-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação
interposto por MEIRIVAN DO NASCIMENTO CARNEIRO, objetivando a reforma da sentença
(ID n° 14323925) proferida pelo M.M. Juízo da

2° Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que indeferiu
o pedido de indenização por dano moral formulado na inicial.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS, onde a parte autora alega que no ano de 2010 foi diagnosticada com câncer de mama carecendo de tratamento desde então, relata que após a realização de tratamento cirúrgico o médico prescreveu o medicamento ZOMETA para fins quimioterápicos e que o fornecimento deste foi negado pelo plano de saúde SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Em sua contestação (ID n° 14323898), o plano de saúde alega que, após análise sistêmica, não fora localizado a recusa do procedimento pleiteado, sustenta que, em verdade, a análise do pedido ficou pendente devido a ausência do laudo de exame médico no requerimento. Assim, afirma que não houve ato ilícito na conduta do plano de saúde que violasse o bem jurídico e gerasse o direito a indenização por dano moral, devendo a ação ser julgada improcedente.

Em sentença de ID n° 14323925, o douto Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, determinando o fornecimento do medicamento ZOMETA a parte autora e indeferindo a indenização por danos morais por entender que a parte autora não trouxe aos autos documentos suficientes para comprovar que houve a negativa do fornecimento do medicamento por parte do plano.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID n° 14323926), onde alega que o dano moral restou devidamente caracterizado pelos fatos narrados e pelas provas presentes nos autos.

A
o final, pugna pela reforma da sentença guerreada, no afã de ser julgado procedente o pedido de dano moral.

Contrarrazões ofertadas no ID n° 14323929, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal se limita a avaliar a efetiva ocorrência de dano moral, este caracterizado por suposta falha na prestação de serviço do plano de saúde na negativa em autorizar tratamento para a consumidora.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão à recorrente.

Verifica-se que a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de provas acerca dos fatos alegados na inicial.

A sentença está devidamente fundamentada na análise probatória, de onde não é possível extrair nenhuma evidência da ocorrência de negativa de fornecimento do medicamento por parte do plano, uma vez que não consta nos autos nenhuma resposta formal ou qualquer outro documento capaz de indicar que houve negativa.

As provas produzidas pela recorrente são exames, laudos, justificativas do tratamento e requerimento de permanência no plano, documentos estes que não são capazes de comprovar a ocorrência da negativa e, por consequência, da ocorrência do dano moral.

Apesar da parte Apelante alegar que no ID de n° 68673203, consta a negativa do plano de saúde em fornecer o medicamento, verifico que no anexo consta apenas uma indicação de tratamento com o medicamento requerido nos autos.

Já no ID de n° 68673206 está anexado uma justificativa técnica e laudo pormenorizado, seguida de uma guia de validação para tratamentos quimioterápicos e adjuvantes.

Assim, observo que a parte autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, posto que não trouxe aos autos nenhuma prova da negativa por parte do plano capaz de comprovar o dano moral sofrido.

A operadora do seguro ou plano de saúde, ora apelada, relatou que o requerimento para o fornecimento da medicação permaneceu em análise devido a ausência de documento essencial. Aliás, documento que caberia a consumidora apresentar para instruir o pedido.

Assim, entendo que a falta de autorização do tratamento está alicerçada única e exclusivamente no depoimento da autora, o que não é suficiente para embasar uma condenação indenizatória. A indenização por danos morais precede da existência de ato comissivo ou omissivo por parte da ré que viole o direito da autora, a simples alegação, sem prova, não tem o condão de embasar a pretendida condenação.

Além disso, não é demais ressaltar que cabe ao autor provar minimamente os fatos constitutivos do seu direito

nos termos do Art. 373, I, do CPC.

Desta forma, deixando a autora de comprovar os fatos articulados na inicial, ônus este que lhe incumbia, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/11/2024